Tribunal: STF
Processo: RE 76664
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-01
Data de publicação: 1973-10-01

Ementa:
- Prescrição. Pena concretizada na sentença. Quando não tem aplicação a súmula n. 146.
II. Se da sentença condenatória não recorreu o réu, descabe a invocação da prescrição com base naquele enunciado, segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
III. Recurso extraordinário conhecido pelo dissídio e provido para cassar o acórdão concessivo do habeas corpus.